Tribunal: CARF
Processo: 10540.721074/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
DEDUÇÃOCOMDEPENDENTE. Evidenciadaacondiçãodedependente,nostermosdalegislaçãoderegência, tornaseinsubsistentearespectivaglosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721074/2009-76
ACÓRDÃO
2002-008.489 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. Evidenciada a condição de dependente, nos
termos da legislação de regência, tornase insubsistente a respectiva glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com um dependente no valor de
R1.404,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.489 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721074/2009-76
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2006, ano-calendário 2005 (fls.6 a 13), por meio do qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$4.110,46, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até julho de 2009, bem como saldo de imposto
a pagar, no valor de R$1.634,14, acrescido de multa de mora e juros de mora,
calculados pela mesma base, totalizando um crédito tributário, até a data da
notificação, de R$11.358,45.
O lançamento foi motivado por compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte mas não recolhido pela Associação Assistencial dos Servidores do
Derba (Sasderba), no valor de R$1.674,75, tendo em vista que o contribuinte
consta no cadastro CNPJ como responsável por essa pessoa jurídica. Foram
também apontadas no lançamento deduções indevidas na declaração de ajuste
anual, conforme demonstrado a seguir. Intimado, o contribuinte não se
manifestou para comprovar as informações declaradas.

VALOR (R$)
Contribuição à previdência privada
413,40
Dependentes
7.020,00
Despesas com instrução
6.594,00
Despesas médicas
2.987,01
TOTAL
17.014,41
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que o imposto
compensado fora efetivamente retido e recolhido pela fonte pagadora Sasderba,
conforme comprovante de rendimentos que traz aos autos. Refere, porém, ter
havido erro de preenchimento dos Darf, em que individualizados os
recolhimentos por beneficiário, mas que a fonte pagadora requereu a retificação.
Relativamente às deduções, refere apresentar documentos que comprovam: a
relação de dependência e as despesas com instrução de Emanuela Freitas
Carvalho e Manoel Ribeiro Carvalho Junior, seus filhos e universitários; e as
despesas médicas declaradas como pagas ao Instituto Vizibelli - Microcirurgia
Ocular Henrique Vizibelli S/C Ltda (R$265,00), ao Planserv (R$2.382,32) e à
Sasderba (R$339,69). Requer por isso a improcedência da ação fiscal (fls.2 a 5).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.489 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721074/2009-76
3
A 3a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, considerar
procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido
restabelecendo a glosa referente ao imposto retido na fonte,
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções indevidas de dependentes e despesas médicas e de
instrução com os dependentes.
Em relação a dedução de dependentes, o contribuinte apresentou junto a seu
recurso documento de identidade, comprovando que é pai dos dependentes lançados em sua
Declaração e que seu filho Manoel tinha até 21 anos no ano calendário em exame, conforme
documento de fl.96.
Ressalte-se que as demais dependentes tinham mais de 21 anos no ano calendário
em exame e não foram apresentados outros documentos relativas às demais glosas.
Assim, deve ser restabelecida a glosa referente ao dependente acima indicado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para restabelecer a dedução com um dependente no valor de R1.404,00.

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 103
DF CARF MF
Original